Tribunal: TJSP
Processo: 1057767-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão da CNH. Infração meramente administrativa. Presença do direito líquido e certo. Conduta que não demonstra qualquer periculosidade ou conduta temerária ao volante. Precedentes do STJ e do TJSP. Determinada a exclusão dos pontos atinentes à infração contida no art. 230, V, do CTB para efeitos de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão da CNH. Infração meramente administrativa. Presença do direito líquido e certo. Conduta que não demonstra qualquer periculosidade ou conduta temerária ao volante. Precedentes do STJ e do TJSP. Determinada a exclusão dos pontos atinentes à infração contida no art. 230, V, do CTB para efeitos de suspensão do direito de dirigir. Sentença que denegou a segurança reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000457961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057767-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA CLAUDIA
DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U Declarará voto o 3
Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057767-53.2019.8.26.0053
Apelante: Maria Claudia da Silva
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
DETRAN
Comarca: São Paulo
Voto no 14432
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento
administrativo para aplicação de penalidade de suspensão da
CNH. Infração meramente administrativa. Presença do direito
líquido e certo. Conduta que não demonstra qualquer
periculosidade ou conduta temerária ao volante. Precedentes do
STJ e do TJSP. Determinada a exclusão dos pontos atinentes à
infração contida no art. 230, V, do CTB para efeitos de
suspensão do direito de dirigir. Sentença que denegou a
segurança reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 58/61 que julgou improcedente o pedido ante a inexistência
de direito líquido e certo.
Em suas razões, a impetrante defende a exclusão da
pontuação pertinente à infração ao art. 230 do CTB de seu prontuário, em
virtude de sua natureza administrativa, lastreada na jurisprudência deste
Tribunal. Pleiteia, ainda, a concessão de tutela antecipada recursal para
determinar que a apelada exclua do prontuário da impetrante os pontos
decorrentes do AIIM no 1N9245803, suspendendo a exigibilidade do
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no 27352/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi concedido efeito suspensivo recursal (fls. 10/11) e
apresentada contraminuta (fls. 16/20).

É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, o qual
merece ser recebido no duplo efeito, em virtude da presença dos requisitos
do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários ao seu
deferimento.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado com o
objetivo de que seja excluída do prontuário da impetrante a pontuação
pertinente à infração ao art. 230 do CTB, em virtude de sua natureza
administrativa, anulando-se o procedimento administrativo de suspensão
do seu direito de dirigir no 27352/2019.
Constata-se da documentação de fls. 16 que a
impetrante atingiu 26 pontos, computando-se a penalidade por condução
de veículo registrado sem que esteja devidamente licenciado (art. 230, V,
CTB).
Na hipótese, o art. 230, V, do CTB (Conduzir o
veículo... que não esteja registrado e devidamente licenciado), descreve
infração gravíssima, que resulta em 7 (sete) pontos no prontuário do
condutor, de acordo com o art. 259, I, do CTB.
Pela simples leitura do dispositivo, conclui-se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração
meramente administrativa. Desse modo, não revela a
periculosidade do impetrante ao volante, nem possível negligência,
imprudência ou imperícia no trânsito, motivo pelo qual não deve ter a
pontuação computada para suspensão do seu direito de dirigir.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
em hipótese análoga, já que trata do período de permissão para dirigir, no
sentido de que infração de cunho administrativo, ainda que grave, não
impossibilita a expedição de CNH definitiva, conforme se vê nos julgados
abaixo transcritos:
ADMINISTRATIVO.
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.
PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. FALTA DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
PRECEDENTE.
CONCESSÃO
DE
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
DEFINITIVA.
EXPEDIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. A autuação por infração de trânsito somente é apta a
impedir o acesso à Carteira Nacional de Habilitação
definitiva (art. 148, § 3o, do CTB) se precedida de processo
administrativo com decisão definitiva, em que se observou o
contraditório e a ampla defesa. Precedente: REsp
800.963/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma,
julgado em 15.2.2007, DJ 5.3.2007.
2. O STJ já se manifestou no sentido de ser possível a
expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva a
motorista que cometa infração administrativa que não
importe em risco à segurança do trânsito e da coletividade,
como ocorreu in casu - infração, em tese, do art. 230, V, do
CTB (Art. 230: "Conduzir o veículo: (...) V - que não esteja
registrado e devidamente licenciado").
3. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso em
exame, não é razoável impedir o autor de obter a
habilitação definitiva em razão de falta administrativa, que
não diz respeito à segurança do trânsito (conduzir veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não esteja registrado ou devidamente licenciado) e
nenhum risco impõe à coletividade.
4. Recurso Especial provido.
(REsp 1523307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe
30/06/2015)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA.
INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE, COMETIDA POR
DETENTOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DE VEÍCULO, NO PRAZO LEGAL (ART.
233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO DE BRASILEIRO). FATO
QUE NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTAR A EXPEDIÇÃO
DA CNH. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 148, § 3°,
DO
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
NÃO
APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DA SÚMULA VINCULANTE 10, DO STF. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83 DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I.
De
acordo
com
a
orientação
jurisprudencial
predominante no STJ, não é razoável impedir o condutor de
obter a habilitação definitiva, em razão de falta
administrativa que não esteja relacionada com a segurança
do trânsito, tal como ocorreu, no caso em tela, em que o
condutor deixou de efetuar o registro da propriedade do
veículo, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 233 do
CTB. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 544.004/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 29/09/2014; STJ, AgRg no AREsp 520.462/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
de 13/08/2014; STJ, AgRg no REsp 1.231.072/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 14/05/2012; STJ, AgRg no AREsp 262.219/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 18/02/2013).
II. Diante da diversidade de natureza das infrações às quais
o Código de Trânsito Brasileiro comina as qualidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
graves e gravíssimas, deve-se fazer a interpretação
teleológica do citado dispositivo, pois o objetivo da lei é que
o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à
direção segura, que não ofereça risco à sua integridade,
nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à
sociedade.
III. A interpretação de norma infraconstitucional, ainda que
extensiva e teleológica, em nada se identifica com a
declaração de inconstitucionalidade, efetuada mediante o
controle difuso de constitucionalidade.
IV.
Considerando
que
não
houve
declaração
de
inconstitucionalidade do art. 148, § 3°, do CTB, tampouco o
afastamento deste, mas tão somente a interpretação do
direito infraconstitucional aplicável à espécie, não há que se
falar em violação à cláusula de reserva de plenário,
prevista no art. 97 da Constituição Federal, e muito menos
à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.
V. O Tribunal de origem decidiu a causa em consonância
com a orientação jurisprudencial predominante neste
Tribunal, pelo que incide, na espécie, a Súmula 83/STJ,
enunciado sumular aplicável, inclusive, quando fundado o
Recurso Especial na alínea a do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal.
VI. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
05/05/2015).
Essa C. Câmara também tem entendimento nesse
sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. Bloqueio administrativo de
prontuário que impede a emissão de CNH definitiva.
Impetrante que possuía permissão para dirigir e deixou de
efetuar em trinta dias o registro do veículo adquirido no
órgão executivo de trânsito. Infração grave, prevista no art.
233 do CTB. Natureza administrativa da infração.
Imprestabilidade para impedir a emissão da CNH. Conduta
omissiva que não abala a segurança do trânsito.
Interpretação teleológica do § 3o do art. 148 do CTB.
Precedentes do STJ e do TJSP. Concessão da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida. Recurso e reexame necessário improvidos.
(Apelação n° 1002205-38.2016.8.26.0482. Des. Rel. Paulo
Galizia. Data do julgamento: 19/09/2016)
Cancelamento de Permissão para dirigir. Infringência ao
art. 148, § 3o, do CTB. Hipótese de infração meramente
administrativa. Art. 233 do CTB. Pretensão de expedição de
CNH definitiva. Admissibilidade. Segurança concedida.
Recursos
não
providos.
(Apelação
n°
0000220-89.2012.8.26.0062. Des. Rel. Antonio Celso
Aguilar Cortez. Data do julgamento: 09/03/2015)
Por tais motivos, a infração não deve ser considerada
para fins de aplicação da penalidade da suspensão do seu direito de dirigir,
devendo a segurança ser deferida nos moldes pleiteados, em virtude da
presença do direito líquido e certo reivindicado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.773/20
Apelação no 1057767-53.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Maria Claudia da Silva
Apdo: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Origem: 7a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1057767-53.2019
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira

3o Juiz Declaração de voto
1.
A sentença de fls. 58/61 julgou improcedente a
ação em que se pretende seja determinado à autoridade coatora a exclusão
dos pontos de seu prontuário de condutor decorrente da infração prevista no
art. 230 do CTB. Deixou de condenar em honorários advocatícios, por forca do
art. 25 da LF no 12.016/09.
A Câmara, por votação unânime, proveu o recurso
da impetrante para determinar à impetrada a exclusão da pontuação
decorrente do auto de infração no 1N925803 de seu prontuário de condutor,
dada a natureza meramente administrativa. Acompanho no resultado ante a posição
assumida em julgamento estendido anterior e exponho, respeitosamente, minha ressalva sobre a matéria.
2.
MARIA CLAUDIA DA SILVA teve instaurado em seu
desfavor o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no
27.352/2019, a teor do art. 261, I do CTB, por atingir 26 pontos no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doze meses (fls. 16); alega que 7 desses 26 pontos decorrem de infração ao art.
230, V do CTB, AIT no 1N925803 de 3-2-2019, por conduzir veículo registrado
que não esteja devidamente licenciado. Pede, sob a alegação de que a infração
é de natureza administrativa, a exclusão dos pontos dela decorrentes e a
anulação do procedimento administrativo.
O Código de Trânsito não classifica as infrações em
'administrativas' ou 'de trânsito' e não é lícito ao intérprete criar,
arbitrariamente, a distinção que a lei não fez; as infrações são todas 'de
trânsito', pois relacionadas no Código de Trânsito e todas refletem,
indiretamente, na segurança dele. O condutor que dirige veículo não
registrado em seu nome afasta a possibilidade de anotação em seu prontuário
das infrações 'de trânsito' praticadas por ele, possibilitando que motoristas
imprudentes (essa é a distinção não feita pelos que advogam a diferenciação)
cometam infrações sem a adequada identificação do condutor, além de
denotar um descuido com a lei que pode resvalar para outras áreas de
descumprimento. No entanto, a distinção entre infrações administrativas e
infrações de trânsito (e nem sempre é fácil distinguir uma da outra) vem
prevalecendo na Seção de Direito Público e na 10a Câmara e fica adotada
neste momento, com a ressalva de meu entendimento.
O
voto
é
pelo provimento do recurso da
impetrante, com a ressalva do meu entendimento.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
110CC773
8
9
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
112F5B71
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057767-53.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.